Tribunal: TJES
Processo: 0005296-34.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Provas em geral; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005296-34.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: JOSELMIR RICARDO DOS SANTOS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Como já averbado em sede de Apelação Cível, reitero o meu impedimento para atuar no presente feito, inclusive nesta fase dos Aclaratórios.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração na Apelação Cível interpostos por
JOSELMIR RICARDO DOS SANTOS

em face do acórdão id. 3958794, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo interposto pela Autarquia.

Em suas razões id. sustenta o Embargante, em suma, a existência de omissões/contradições no julgado, vez que, ao se manifestar sobre a cessão de sua incapacidade, não observou o seu direito adquirido e a coisa julgada.

Afirma que a incapacidade do Autor não foi reconhecida anteriormente na via administrativa, obrigando o segurado a ingressar em Juízo, com realização de perícia judicial, de modo que a cessão do benefício somente poderia ocorrer mediante ação judicial.

Sem contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise recursal.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso alega o embargante omissão/contradição no Acórdão, hipóteses que entendo não ocorrer.

Afinal, as matérias apresentadas pelo Embargante configuram verdadeira inovação recursal, impedindo a sua análise neste momento pelo Tribunal.

Como se não bastasse, os documentos apresentados pelo INSS demonstram que, ao contrário do alegado, o benefício não foi deferido em sede judicial, sendo decorrência do pedido administrativo oportunamente formulado pelo autor, nos termos do dossiê previdenciário (fls. 84).

Portanto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
advertindo o Embargante, desde já, do disposto no art. 80, II, do CPC.

É como voto..

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO
- INEXISTÊNCIA –
INOVAÇÃO RECURSAL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -

O
s embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais
.

2 –
A
s matérias apresentadas pelo Embargante configuram verdadeira inovação recursal, impedindo
a
sua análise neste momento pelo Tribunal.

3 –
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.